Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600694-71.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600694-71.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação Contas Eleitorais nº 0600694-
71.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Suellen Ferreira Duarte referentes às Eleições Municipais de
2024, condenando-a, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17, §9º, do
mesmo diploma normativo, à devolução ao Tesouro Nacional de recursos oriundos do FEFC
irregularmente gastos, no montante de R$2.599,04 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e
quatro centavos) e, com espeque no artigo 32, caput, do mesmo diploma normativo, ante a
identificação de recursos RONI, ao recolhimento também de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais pertinentes às contas de campanha das
eleições municipais de 2024 da candidata Suellen Ferreira Duarte, do Partido Avante, para o cargo
de vereadora na circunscrição do município de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, as irregularidades encontradas (R$ 1.200,00 de contador e R$ 2.599,04 de fonte vedada)
superam 10% da movimentação da campanha, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUELEN FERREIRA DUARTE (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673458
07/08/2025
18:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44673458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.963
RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600694-
71.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SUELEN FERREIRA DUARTE
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO E RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de vereadora,
referente à campanha eleitoral de 2024, em
razão da ausência de trânsito na conta
bancária de valores pagos a título de
honorários contábeis, com determinação de
devolução e recolhimento de valores ao
Erário.
2. A recorrente alega que a legislação
permite
o
pagamento
de
honorários
contábeis com recursos próprios, sem a
necessidade de trânsito na conta bancária
da campanha, e que a decisão ofende o

Num. 44673458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de trânsito na
conta bancária de campanha de valores
pagos a título de honorários contábeis, com
recursos próprios da candidata, enseja a
desaprovação das contas e o recolhimento
do valor ao Erário; e (ii) verificar se a
decisão guerreada ofende o princípio da
isonomia em razão de outras decisões do
mesmo juízo em casos semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os valores recebidos de origem privada,
inclusive recursos próprios, devem ser
lançados em conta específica para controle
financeiro durante o pleito eleitoral.
5. Não há previsão normativa que dispense
o trânsito na conta bancária de valores
pagos com recursos próprios, sendo que
todos os gastos eleitorais devem transitar
nas
contas
bancárias,
salvo
recursos
estimáveis em dinheiro.
6. O art. 14 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que o uso de
recursos financeiros para o pagamento de
gastos eleitorais que não provenham das
contas
específicas
(Doações
para
Campanha/Outros Recursos, FEFC, Fundo
Partidário) implica a desaprovação da
prestação de contas.
7. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para pagamento de
honorários contábeis, sem o trânsito pela
conta bancária de campanha, configura
utilização de recurso de origem não
identificada e justifica a desaprovação das
contas eleitorais e o recolhimento do valor
irregular
nos
termos
do
art.
32
da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44673458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É obrigatório o
trânsito nas contas bancárias de campanha
dos valores referentes a despesas pagas
durante o pleito eleitoral, nos termos do art.
14 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
ausência de lançamento na prestação de
contas e a não informação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento de
honorários
contábeis
ensejam
a
desaprovação das contas.
___________________________________
____________
Dispositivos Relevantes Citados:

Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14,
32.

Jurisprudência Relevante Citada:

TRE - MS - RECURSO ELEITORAL
nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator
designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitrônico, 07/03/2025;
TRE
-
PR -
RECURSO
ELEITORAL
nº060088956,
Acórdão,
Relator
designado(a) Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44673458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de SUELEN FERREIRA DUARTE, candidata ao
cargo de vereadora no município de Araucária/PR pelo Partido Avante de Araucária/PR, referente
à campanha das eleições municipais de 2024, e condenou-a à devolução ao Erário de R$
2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), relativos a doação
irregular de recursos estimáveis em dinheiro do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e, ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) de recursos de origem não identificada - RONI.
Publicado o edital (id. 44561201), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44561203).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44561260), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
sem a demonstração da origem dos recursos - sem trânsito desse valor na conta bancária -
caracterizando RONI; ii) recebimento irregular de recursos FEFC no valor de R$ 2.599,04 ( dois
mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), de recurso estimável em dinheiro
(material de campanha), oriundo de partido diverso ao que pertence a prestadora de contas;
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44561268).
Sobreveio a r. sentença, id. 44561270, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de SUELEN FERREIRA DUARTE, determinou a devolução ao Erário de R$ 2.599,04 (dois
mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) de recursos do FEFC - Fundo Especial
de Financiamento de Campanha recebido irregularmente e, determinou o recolhimento de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos a pagamento de honorários contábeis, cujo valor não
transitou na conta bancária e do qual não se sabe a origem, caracterizando-se RONI.
O prestador de contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44561276, os quais foram
rejeitados pelo JuIz Eleitoral a quo, id. 44561281.
Irresignada, a prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44561286), alegando que: 1) a sentença equivocou-se ao reprovar as contas pelo fato de o valor
utilizado para pagamento dos honorários contábeis não ter transitado em conta corrente de
campanha; 2) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com
valores do Candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta bancária da
campanha; 3) o § 4º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis podem ser feitos com recursos da campanha, da candidata

Num. 44673458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
ou do candidato, do FP ou do FEFC; 4) o legislador, ao prever a utilização de recursos da
campanha ou da candidata ou candidato, abriu a possibilidade de que o pagamento de tais
despesas seja feito pela conta de campanha; 5) se houvesse obrigatoriedade de que o valor
utilizado para tal gasto passasse necessariamente pela conta de campanha, bastava o legislador
mencionar que o pagamento poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou
FEFC); 6) o disposto no artigo 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas
com honorários advocatícios e contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que
podem também ser pagos pela candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor
passe pela conta corrente da campanha; 7) conforme colocado nos embargos de declaração
opostos, em outras prestações de contas, julgadas por este mesmo MM Juízo e relativos às
eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não transitou pela conta
de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada ofende o princípio da
isonomia. Ao final, requereu que fosse provido o recurso para reconhecer que não há
obrigatoriedade de que o recurso para pagamento de despesas contábeis transite por conta
corrente de campanha, aprovando então, sem ressalvas, as contas da Recorrente e afastando a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, considerando ainda o fato de que
em hipóteses semelhantes e relativos ao mesmo pleito o MM Juízo recorrido não determinou o
recolhimento dos valores que não transitaram pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de
forma que há expressa ofensa ao princípio da isonomia, conforme expostos nas razões recursais
e ainda por documentos juntados com os embargos declaratórios.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id 44595809).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SUELEN FERREIRA DUARTE contra sentença do
Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Solidariedade de Araucária/PR, em razão do recebimento de recursos de candidato à
majoritária pertencente a partido diverso ao partido da recorrente, e em razão da ausência de
trânsito na conta bancária do valor pago a título de honorários contábeis, com determinação de
devolução e recolhimento de valores ao Erário.

II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 15/05/2025 - quinta-feira no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 89/2025 (id. 44561274),
tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em 19/05/2025 - segunda-
feira (id. 44561277), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código

Num. 44673458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios em 05/06/2025 - quinta-feira, às fls. 656/659 do
DJE nº 106/2025 (id. 44561284), e o recurso eleitoral foi protocolado em 09/06/2025 - segunda-
feira (id. 44561286), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, a insurgência da recorrente se limita a atacar a r. sentença quanto à
condenação pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de honorários
contábeis, com determinação de recolhimento de valor ao Erário.

II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“13.Em relação aos honorários contábeis, por sua vez, a candidata informa que promoveu o seu
pagamento a partir de recursos próprios, no valor acordado de R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais), conforme termo contratual por ela juntado no ID 128640001. Todavia, os recursos
correspondentes não circularam pelas suas contas bancárias de campanha, como evidenciam os
documentos de ID 128775600, ID 128775602 e ID 128775601, anexados pela Unidade Técnica,
descumprindo, assim, o disposto nos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE
nº23.607/2019:”
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser

Num. 44673458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Em suas razões, a recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, mesmo após os embargos opostos, não
considerou o disposto no § 4º, dart. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento da recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato”, e
que tal normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pela candidata, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento da recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
A recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não

Num. 44673458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente a recorrente.
Desde logo, assente-se que a r. sentença proferida nos autos nº 0600791-71.2024.6.16.0050 não
afirma a desnecessidade de recolhimento das receitas auferidas sem indicação da fonte. O que
se constata é que não foi imposta a obrigação de restituição ao Erário.
Eventual omissão neste sentido pode ser corrigida por meio de embargos de declaração ou
eventual recurso eleitoral.
O ponto central é que a falta de afirmação da desnecessidade de recolhimento é insuficiente para
criar uma situação jurídica distinta daquela experimentada nestes autos, de modo que não se
verifica a quebra do princípio da isonomia (art. 5º, inciso II, da CF/88).
Além disso, as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto
de gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de
contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal cancelada
referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e

Num. 44673458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das contas; e
(ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se admite aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com serviços
advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e devem ser obrigatoriamente
escriturados na prestação de contas, sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem
trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos eleitorais e
devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação de contas
e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados, caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma de
regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO

Num. 44673458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)

Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão de
omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de campanha dos recursos
próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade, bem como em razão da
utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de
honorários advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de uso de recursos
próprios para pagamento de honorários sem necessidade de trânsito pela conta de campanha e a
retificação do valor dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de
gastos com honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram
pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das
contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do valor dos honorários advocatícios
considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para pagamento de gastos
eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o devido
registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede a fiscalização da
origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite de gastos
eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.7. A omissão de gastos eleitorais,
ainda que referentes a honorários advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a
integridade das contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da sentença que
desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.

Num. 44673458 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e
4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis
De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060088956,
Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
Dessa forma, considerando que a norma de regência determina o trânsito nas contas bancárias
dos valores de despesas pagas durante o pleito eleitoral, nos termos do art. 14, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e, tendo-se em conta que a mencionada despesa com pagamento de
honorários contábeis não foi lançada na prestação de contas, e tampouco se informou a origem
desse recurso com o qual foi paga aludida despesa, o desprovimento ao recurso eleitoral, é
medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por SUELEN FERREIRA DUARTE, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

Num. 44673458 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718273571500000043612625
Número do documento: 25080718273571500000043612625
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:25:29

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600694-
71.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: SUELEN FERREIRA DUARTE - Advogados do(a) RECORRENTE:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025